Tribunal: STF
Processo: Rcl 95357
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. COISA JULGADA CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
          Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0011327-63.2024.5.15.0096, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 da Repercussão Geral).

O reclamante afirma que a “decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal, de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de algumas verbas trabalhistas” (fl. 1, e-doc. 1).   

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Por fim, requer, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (Doc. 5), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl n. 88.367, da qual fui Relator e cujo pedido julguei procedente, tendo transitado em julgado na data de 12/02/2026.  

Verifico a reprodução de ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por decisão transitada em julgado, uma vez que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da coisa julgada (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. V, do CPC/2015). 

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl 68.048, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015). 2. O pedido de “renúncia do prazo recursal e desistência do feito” deduzido na Rcl 68.048 foi protocolado após a prolação de decisão de mérito e, por esse motivo, recebido tão somente como pedido de renúncia ao prazo recursal, que tem como efeito o imediato trânsito em julgado da decisão. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 72432 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-02-2025 - grifei) 

Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente